Tribunal: TJDFT
Processo: 0720158-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0720158-26.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEBERSON PEREIRA DE SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Após ser regularmente intimada para apresentar as razões de apelação, nos termos do artigo 600, §4o, do Código de Processo Penal (ID 65643033), a Defesa do réu CLEBERSON PEREIRA DE SANTANA limitou-se a juntar aos autos arquivo de mídia e, ao argumento de que o vídeo em questão seria de interesse direto do Ministério, requereu que fosse oportunizada a manifestação do órgão ministerial (ID 65939006), o que foi deferido (65962600), oportunidade em que a Procuradoria de Justiça pontua que a apresentação de simples petição não se revela a via adequada ao encaminhamento do objeto da pretensão recursal a este Órgão Colegiado, fazendo-se necessária a regularização do feito (ID 66393050), no que lhe assiste razão. Assim, intime-se, pela derradeira vez, a Defesa do réu CLEBERSON PEREIRA DE SANTANA para que apresente, no prazo improrrogável de 8 (oito) dias (artigo 600, caput, do CPP), as razões de apelação. Transcorrido in albis o aludido prazo, e para evitar prejuízo ao réu, remetam-se os autos à Defensoria Pública, a fim de que sejam apresentadas as razões recursais, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Após, ao Ministério Público, para contrarrazões e para ciência quanto a vídeo acostado aos autos no ID 65939008. Na sequência, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2024 17:50:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator